Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706857-11.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NADILA MELRY RODRIGUES DE MATOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A recorrente NÁDILA opôs embargos de declaração (ID no 41889173 – Pág. 1/5) contra o Acórdão de no 1638129 (ID no 41428261), referente ao julgamento dos embargos infringentes. À Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador